Tribunal: TJMT
Processo: 1028470-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028470-07.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JOSE LAURITO DOS SANTOS - CPF: 344.527.881-49 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), I. A. D. S. - CPF: 071.868.921-67 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL -

PRISÃO DEFINITIVA - SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR – ALEGADA IDADE AVANÇADA E
SAÚDE DEBILITADA –
IMPOSSIBILIDADE - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA -

HABEAS CORPUS
DENEGADO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

O art. 117 da LEP permite a concessão do regime domiciliar aos condenados com mais de 70 anos de idade ou com doença grave que cumpram pena em regime aberto.

Contudo, comprovado que o recluso -
não obstante cumpra pena nos regimes fechado ou semiaberto
- esteja acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não possa ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, sua colocação em prisão domiciliar.

No caso sub judice não se enquadra em nenhuma das hipóteses excepcionais admitidas pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Conforme registrado pela magistrada, o paciente está sendo acompanhado por enfermeiro do estabelecimento prisional, e as doenças que apresenta não possuem a gravidade necessária para justificar o deferimento do tratamento em regime domiciliar.

Ademais, o paciente foi condenado por estupro de vulnerável cometido no ano de 2020, ocasião em que, apesar de já contar com 89 anos de idade, cometeu o delito. Nesse contexto, a tentativa de se valer de sua avançada idade para obter a concessão de prisão domiciliar revela-se improcedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
José Laurito Dos Santos,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT.

Sobressai dos autos que o paciente foi condenado pelo crime descrito no artigo 217-A,
caput
, c/c artigo 226, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, com o início do cumprimento da pena em 23/09/2024.

Nas razões do presente
habeas corpus,
a defesa alega que o paciente possui 93 anos de idade e apresenta condições de saúde debilitadas, sendo portador de hipertensão arterial (pressão alta), associada a cardiopatia, além de sofrer de perda significativa de visão e dificuldades de locomoção. Ademais, sustenta que o paciente é acometido por hérnia de hiato, entre outros problemas de saúde decorrentes de sua idade avançada.

Com esses argumentos pretende, ainda em caráter liminar, ante a grave quadro de saúde do reeducando, que seja deferido a prisão domiciliar humanitária, nos termos do art.
117, incisos I, e II, da Lei de Execução Penal (LEP),
pois preenchidos os requisitos legais.

A liminar foi
indeferida
(ID.
244514684 - Pág. 3
).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (Id.
245471689 - Pág. 3
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id.
245794678 - Pág. 5
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o objeto da presente impetração limita-se à concessão de prisão domiciliar, em razão do estado de saúde do paciente.

No caso, eis o teor da decisão que deixou de acolher o pedido na origem:

“(...)No caso dos autos, restou comprovado que o postulante é maior de 70 anos,
porém ele não cumpre pena no regime aberto
, de forma que não satisfaz os requisitos legais para a concessão da prisão domiciliar.

À luz do critério da proporcionalidade, deve ser observado que o
crime foi praticado no ano de 2020
e o trânsito em julgado ocorreu em 2024, fatos recentes, portanto. E mais, o crime em questão é gravíssimo (art. 217-A do Código Penal, praticado em desfavor de bisneta com 06 anos de idade) e ainda crepita na sociedade o receio de repetição da conduta e, inclusive, o sentido da impunidade do penitente frente a eventual concessão da prisão domiciliar. Logo, é desproporcional, tendo em mente a gravidade dos fatos e a repercussão social da conduta, a concessão da prisão domiciliar. (...)

E mais, aferindo os critérios da proporcionalidade (necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito), a prisão domiciliar mostra-se desnecessária, pois,
em contato com a direção do Centro de Ressocialização de Sorriso, obteve-se a informação de que o penitente é acompanhado pelo enfermeiro do estabelecimento prisional.
Ainda, a prisão domiciliar é inadequada, porquanto a prisão domiciliar humanitária visa assegurar condições dignas para que o penitente consiga bem viver e cumprir a sua pena, mas tais condições estão sendo asseguradas ao reeducando no ergástulo
. E mais, as doenças do penitente não possuem a gravidade necessária para que seja deferido o tratamento em casa
. Isso significa que a doença crônica do penitente permite-lhe bem viver com essa doença, ainda que no cárcere. (...)”.

Com efeito, o art. 117 da LEP permite a concessão do regime domiciliar aos condenados com mais de 70 anos de idade ou com doença grave que cumpram pena em regime aberto.

Contudo, não desconheço que
o recluso que “cumpre pena nos regimes fechado ou semiaberto - esteja acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não possa ser prestado no ambiente prisional,
admite-se, de forma excepcional, sua colocação em prisão domiciliar
(AgRg no HC n. 557.255/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a T., DJe 16/4/2020)"
(AgRg no AREsp n. 1.961.891/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6a T., DJe de 1/4/2022).

Todavia, o caso
sub judice
, não se enquadra em nenhuma das hipóteses excepcionais admitidas pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Consoante registrou a magistrada
“
em contato com a direção do Centro de Ressocialização de Sorriso, obteve-se a informação de que o penitente é acompanhado pelo enfermeiro do estabelecimento prisional (...), ademais (...)
as doenças do penitente não possuem a gravidade necessária para que seja deferido o tratamento em casa”.

Além disso, o paciente foi condenado por estupro de vulnerável cometido no ano de 2020, ocasião em que, apesar de já contar com
89 anos de idade, cometeu o delito
. Nesse contexto, a tentativa de se valer de sua avançada idade para obter a concessão de prisão domiciliar revela-se improcedente.

Neste Sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA MEDIDA. SÚMULA N. 691 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula n. 691 do STF, não se admite, em regra, a impetração de habeas corpus contra decisão que indefere a liminar na origem, ressalvadas as hipóteses em que evidenciada a presença de decisão teratológica ou desprovida de fundamentação.

2. "O art. 117 da Lei n. 7.210/1984 prevê a substituição da pena em regime aberto pela prisão domiciliar. A chamada 'prisão domiciliar humanitária', a seu turno, por ser medida excepcional e apenas prevista na jurisprudência desta Corte Superior (sem previsão legal), exige a comprovação de quadro clínico debilitado (ou outra particular vulnerabilidade do detento, como a idade avançada, a gravidez etc.), falta de assistência à saúde no cárcere ou de enfrentamento de disseminação da Covid-19 no local" (AgRg no HC n. 600.981/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021).

3. Na hipótese, apesar da idade avançada do paciente (87 anos de idade), a defesa não logrou demonstrar a necessidade de cuidados especiais que não possam ser supridos pelo estabelecimento prisional. Conforme a decisão ora agravada, que indeferiu liminarmente o habeas corpus aqui impetrado, "a matéria de fundo é sensível e demanda maior reflexão e exame aprofundado dos autos", não havendo falar em flagrante ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula n. 691 do STF.

4 . Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 798.801/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023)”.

Assim, embora o paciente tenha idade avançada, a defesa não conseguiu demonstrar a necessidade de cuidados especiais que não possam ser atendidos no estabelecimento prisional. Portanto, não se constata nos autos nenhuma excepcionalidade concreta que justifique a concessão de prisão domiciliar ao paciente.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela
DENEGO A ORDEM
,

em consonância

com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024